Tribunal: TJBA
Processo: 8003581-75.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003581-75.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA CRISTINA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO LAZARO MONTE ALBUQUERQUE JUNIOR, GICELIA REIS BISPO RIBEIRO, RAMON BELARMINO CARVALHAL

APELADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
CLAUDECIO TAROBA SOARES DE JESUS

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Ângela Cristina Pereira
contra sentença proferida pela
1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Camaçari/BA
, que julgou
improcedentes
os pedidos de
reconhecimento e dissolução de união estável
, cumulados com
partilha de bens e alimentos
, formulados em face de
Antônio Carlos Ribeiro Vasconcelos
.

2. A apelante sustenta ter mantido relacionamento público e duradouro com o apelado entre
agosto de 2017 e março de 2025
, pleiteando o reconhecimento da união estável, a partilha dos bens adquiridos e eventual fixação de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em
verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a existência de união estável entre as partes
, nos termos do
art. 1.723 do Código Civil
, e, por consequência,
se há fundamento jurídico para o deferimento da partilha de bens e dos alimentos pleiteados
.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O reconhecimento da união estável exige
prova robusta de convivência pública, contínua e duradoura
, estabelecida
com o objetivo de constituir família
, conforme dispõe o
art. 1.723 do Código Civil
.

5. A documentação apresentada — fotografias, extratos bancários e registros de veículos —
não comprova a publicidade da relação nem o desígnio de constituir família
, carecendo de elementos que revelem vida em comum, dependência econômica ou social e partilha de responsabilidades.

6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
o mero relacionamento afetivo, ainda que prolongado, não se equipara à união estável sem a demonstração do animus de constituir família
, conforme precedente no
AgInt no AREsp n. 2.211.839/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/03/2023
.

7. Ausentes provas materiais ou testemunhais idôneas a evidenciar a convivência familiar,
mantém-se a improcedência do pedido
, inexistindo erro na valoração probatória pelo juízo de origem.

8. Mantém-se, ainda, a condenação da apelante ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, com a
exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A união estável exige prova concreta de convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, sendo insuficiente a mera demonstração de vínculo afetivo.

2. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil impede o reconhecimento da união estável e, por consequência, inviabiliza a partilha de bens e a fixação de alimentos.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.723; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.211.839/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp n. 1.263.015/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/06/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.